Tribunal: TJDFT
Processo: 0727005-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727005-20.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO. Conjunto probatório que revela a prática de tráfico de drogas e obsta a absolvição e a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. Réu preso em flagrante, depois de vender uma porção de droga, na posse de crack e maconha, além de dinheiro, sendo apreendidos balança de precisão e veículo com resquícios de substância entorpecente, tudo comprovado pelos depoimentos dos policiais, corroborados pelas circunstâncias da apreensão e da prisão. Ações penais em curso podem impedir o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, quando evidenciarem a dedicação do agente às atividades criminosas, como no caso. Tratando-se de crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo. A apreensão da res furtiva em poder do acusado dá ensejo à distribuição do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem, cuja origem ilícita já foi evidenciada, assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude ou boa-fé, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Desse ônus o réu não se desincumbiu. O réu receptou bem que sabia ser produto de crime, incidindo no tipo penal previsto no caput do artigo 180 do Código Penal. Não há se falar em desclassificação do delito, pois o acusado tinha ciência da origem ilícita do bem, comprovado o dolo para a prática delituosa. A condenação à pena de multa decorre do preceito secundário da norma prevista no dispositivo legal. A detração, não implicando alteração do regime inicial, deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal. Apelo desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal, 180 do Código Penal, sustentando inexistirem provas suficientes do dolo no crime do receptação, pois não restou demonstrado que o réu conhecia a origem ilícita do bem. Requer a absolvição ou, subsidiariamente a desclassificação para a modalidade culposa; b) artigos 386, incisos VI e VII, do CPP, 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006, ao confirmar a condenação pelo crime de tráfico de drogas defendendo a incidência do princípio in dubio pro reo. Assevera que não restou demonstrado que a substância apreendida se destinava à traficância, razão pela qual postula a desclassificação da conduta para tipo penal de porte de drogas para consumo pessoal; c) artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, afirmando que não há provas de que a mercancia de entorpecentes foi praticada em local efetivamente utilizado para a prática de atividades esportiva. Requer a concessão gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir quanto aos pleitos de absolvição e desclassificação dos crimes de tráfico de drogas e de receptação, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que restou comprovada a autoria e materialidade de ambos os crimes, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o curso do apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Destaca-se ainda que o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvida de que tudo ocorreu nas proximidades de uma quadra poliesportiva, fato este corroborado pelos depoimentos prestados em sede inquisitorial e em Juízo, de sorte que se faz patente a incidência da majorante prevista no inciso III do art. 40 da Lei n.o 11.343/06” ( ID 21551414), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que "é viável a formulação no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (EDcl no AgInt no AREsp 1379278/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, DJe 16/10/2020). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023